Tribunal: TJDFT
Processo: 0744272-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO DECHICHI DE FRANÇA CORREA e MURILLO DECHICHI FRANÇA CORREA (agravantes/exequentes) em face da decisão (ID 211685470, dos autos de origem) que, na ação de cumprimento de sentença no 0042034-30.2014.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/executado), determinou que os agravantes/exequentes forneçam os dados bancários para levantamento de valores e que, após a transferência, junte planilha indicando o montante correspondente ao juros moratórios entre o dia 23.10.2015 e a data do efetivo pagamento. Em suas razões recursais (ID 65231260), os agravantes/réus, em síntese, argumentam que a decisão do Juízo de origem não observou o Acórdão no 1762140, complementado e integrado pelo Acórdão n° 1861592, que determinou que o cálculo da Contadoria Judicial faça incidir os encargos moratórios previsto no título judicial. Sustenta que há diferença de valores entre o apurado com base nas premissas condenatórias do título executivo exequendo quando contrapostas com as diretrizes da decisão agravada, porquanto a base de cálculo definida pelo Juízo a quo findou por deturpar a real incidência dos encargos moratórios. Expõe que a decisão objurgada ignorou o pedido formulado pelos agravantes/exequente de que a decisão homologatória foi reformada exatamente por reconhecer que os cálculos oficiais padeciam de vício material (autos no 0719520-30.2023.8.07.0000). Assim, assevera que a decisão interlocutória agravada, “tal como escrita, restringe a atualização do valor de R$ 25.190,84, a contar de 23/10/2015, “aos juros moratórios previstos no título judicial”, o que: a) potencializa as idiossincrasias matemáticas acima demonstradas; b) abre flanco para interposição de recursos absolutamente desnecessários, dado da realidade que retarda prestação jurisdicional com atributos de celeridade, eficácia, eficiência e efetividade, esclarecido ser essa a terceira vez que os agravantes são obrigados a interpor recurso para fazer prevalecer as decisões proferidas por essa Col. 3a Turma Cível”. Ao final, requer que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para anular a decisão agravada e determinar a liberação dos recursos, em parcela única, devendo o correspondente cálculo observar as premissas condenatórias do título executivo definidas por essa Col. 3a Turma Cível. Preparo (ID 65234506) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo. De um lado, há a decisão combatida que determinou a liberação de valores e a apresentação dos encargos monetários posteriormente e a decisão proferida nos autos no autos no 0719520-30.2023.8.07.0000 (ID 210044298) que reformou os cálculos por erro material. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, não impõe dano de difícil ou impossível reparação, porquanto, caso haja correção dos cálculos apresentados, a Contadoria Judicial, em atenção ao que for fixado, poderá adequar o que for devido e o que foi levantado. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora